Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713480-18.2022.8.07.0016 RECORRENTE: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: CARLOS GABRIEL DOS SANTOS LISBOA, ANTONIO CARLOS FERREIRA LISBOA JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO/MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SÚMULA 130 STJ. INCIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c indenização por danos morais proposta conta a B2M ATACAREJO COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS (Atacadão Dia a Dia - Ceilândia), cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido à indenização por danos materiais no valor de R$ 12.590,00 (doze mil, quinhentos e noventa reais), referente à motocicleta furtada CG 160 FAN, ano de fabricação 2020 ano modelo 2021, além do valor de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos), referente ao capacete furtado. 2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Em seu recurso, a parte ré afirmou que o local onde a moto de propriedade da parte autora estava estacionada trata-se de aérea pública, onde os consumidores do comércio local podem estacionar gratuitamente, motivo pelo qual não possui qualquer responsabilidade sobre o furto ocorrido. Lado outro, ponderou que não houve qualquer falha na segurança de seus serviços, o que também afastaria o dever de indenizar. Por fim, imputou a responsabilidade pelo furto a terceiro. 4. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista consoante os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente. 5. O furto da motocicleta da parte autora é fato incontroverso. A questão jurídica, no caso, cinge-se a apurar eventual responsabilidade da parte ré. 6. Em que pese a parte ré afirmar que o local onde ocorreu o furto trata-se de aérea pública, observa-se que ela foi autorizada a estabelecer estacionamento no local, conforme consta do próprio recurso. 7. Ainda, conforme constatado pelo juízo a quo: "(...) verifica-se a existência de uma área com tintura de demarcação das vagas de estacionamento com toldos, cercada com grades, localizada perto do estabelecimento comercial. Trata-se, portanto, de área de utilização exclusiva de clientes do estabelecimento. Por isso, a comodidade de estacionamento oferecida aos consumidores, que acabam sendo atraídos para o supermercado, vem acompanhada do encargo de garantia de segurança do local". 7. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento - seja gratuito ou pago - aos seus clientes responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos, sendo que a sua disponibilização é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento, constituindo forte elemento de atração de clientela. Faz parte da Teoria do Risco da Atividade Negocial - artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Logo, a situação não se amolda a fortuito externo, nem culpa exclusiva de terceiro. 8. No caso concreto aplicável a Súmula n. 130 do STJ, a qual dispõe que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. 9. Desta feita, reconhece-se a falha na prestação do serviço da empresa recorrente que tinha o dever de garantir a segurança do local, surgindo o dever de indenizar os danos materiais suportados pela parte autora. 10. Nesse sentido: "JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VEÍCULO FURTADO EM ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE SUPERMERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Narra a autora que em 09/12/2018, enquanto realiza compras no Hipermercado Extra (2o requerido) teve sua motocicleta furtada no estacionamento do estabelecimento, que é administrado pela AUTO PARK ESTACIONAMENTO, ora recorrente. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, Auto Park Estacionamento, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial para condená-lo a pagar à recorrida (autora), solidariamente, a quantia de R$ 9.979,00, correspondente ao valor médio de mercado da motocicleta furtada, 3. Sustenta o recorrente, em síntese, inexistência da relação jurídica, posto que ?o comprovante de compra comprova a relação jurídica existente entre à autora e o supermercado, mas não prova o contrato de depósito entre o estacionamento e a mesma?. Aduz que há a emissão de ticket para controle de entrada e saída de motocicletas do estacionamento, entretanto, a recorrida não apresentou tal comprovante. 4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. 5. Entende-se que a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtrações de veículos em estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança. Se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor. Dentre as circunstâncias relevantes, podem ser citadas (sem qualquer intuito de exaurimento): pagamento direto pelo uso do espaço para estacionamento; natureza da atividade exercida (se empresarial ou não, se de interesse social); ramo do negócio; porte do estabelecimento; nível de acesso ao estacionamento (fato de o estacionamento ser ou não exclusivo para clientes ou usuários do serviço); controle de entrada e saída por meio de cancelas ou entrega de tickets; aparatos físicos de segurança na área de parqueamento (muros, cercas, grades, guaritas e sistema de vídeo-vigilância); presença de guardas ou vigilantes no local; nível de iluminação.? 9REsp 1426598 / PR RECURSO ESPECIAL 2013/0264467-5, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA - 19/10/2017? 6. No caso sob exame, a requerente colacionou aos autos o boletim de ocorrência, o comprovante da compra realizada no estabelecimento da segunda ré no dia e hora do furto e as fotos (id 7992351), os quais demonstram que o estacionamento é cercado, há guarita, chancela e câmeras de segurança. 7. Pelas provas colacionadas aos autos, depreendem-se que o estacionamento era de uso exclusivo dos consumidores do supermercado, gerando na autora expectativa de segurança. 8. Quanto à elucidação dos fatos, caberia à recorrente, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Contudo, não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II). Destaca-se que a contestação da empresa veio desacompanhada de qualquer tipo de prova. A recorrente sequer apresentou as imagens da câmara de segurança ou requereu a produção de prova oral. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão n.1170639, 07197989520188070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícíos em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 13. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1660927, 07134801820228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 44545523 e 44545524). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 144, da CF. Alega se tratar de estabelecimento público, inexistir defeito na prestação do serviço e que o ato teria sido causado por um terceiro, inexistindo seu dever de indenizar. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, ressoa claro que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal